Tribunal: TJDFT
Processo: 0752245-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada de ofício em audiência de custódia, apesar da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares.
2. Paciente preso em flagrante pelos crimes de resistência e desacato (artigos 329 e 331, Código Penal) durante abordagem policial após acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pela autoridade judicial, contrariando manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") alterou os artigos 282, §2o, e 311 do Código de Processo Penal, vedando a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado.
5. O artigo 310, inciso II, do CPP deve ser interpretado sistematicamente, exigindo requerimento prévio do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando aplicável, do querelante ou assistente.
6. Na espécie, constatou-se a ausência de representação da autoridade policial e de requerimento ministerial para decretação da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal.
7. A jurisprudência das Cortes Superiores reforça a inviabilidade de decretação de prisão preventiva sem provocação formal das partes processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória ao paciente, com imposição das seguintes medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e IX, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 186.490, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020; STJ, AgRg no HC 754.506/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; TJDFT, Acórdão 1754312, 07337740820238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023.